Tribunal: STF
Processo: ARE 1225038
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos de necessário reexame do conjunto fático-probatório (Súmula nº 279/STF) e ausência de prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF).
    Sustenta a parte agravante a inaplicabilidade dos óbices apontados, pois a Corte teria reconhecido a repercussão geral da matéria em análise nos autos.
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 611.505 e o Recurso Extraordinário nº 1.072.485 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 482 e 985, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 482: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Acórdão de Repercussão Geral publicado, e
    b) quanto ao Tema nº 985: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ressalto, entretanto, que, quanto ao Tema 482, houve a oposição de embargos de declaração, os quais se encontram pendentes de julgamento, e cuja análise pode levar à ratificação ou a revisão do referido tema.
    Ademais, no tocante às demais parcelas questionadas pelo recurso extraordinário, encontra-se em votação no Plenário Virtual desta Corte a análise da existência ou ausência da repercussão geral da matéria debatida no presente feito (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750, Tema n. 1100).
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente